Tribunal: TJSP
Processo: 1500704-65.2019.8.26.0456
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1500704-65.2019.8.26.0456/50000 (Digital) - Pirapozinho
Embargante: JOAO PEDRO DA SILVA
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18479
Registro: 2020.0000639433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 1500704-65.2019.8.26.0456/50000, da Comarca de Pirapozinho, em que é
embargante JOAO PEDRO DA SILVA, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1500704-65.2019.8.26.0456/50000 (Digital) - Pirapozinho
Embargante: JOAO PEDRO DA SILVA
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18479
Embargos de declaração - Acórdão que analisou
as questões colocadas nos autos – Pretensão de
simples
prequestionamento
da
matéria
–
Omissão, contradição e obscuridade – Não
caracterização – Natureza infringente do pedido
– Embargos rejeitados.
Vistos.
João Pedro da Silva opôs os presentes embargos
de declaração contra o Acórdão de fls. 285/291, que, negou provimento ao
recurso de apelação por ele interposto e manteve a pena para 5 anos de
reclusão em regime fechado e 500 dias-multa, de valor unitário mínimo,
por infração ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06
Pretende o Defensor, ao que se percebe, o
prequestionamento da matéria, pois sustenta que o acórdão foi
contraditório e omisso, quando afastou o redutor do art. 33, § 4o, da Lei de
Tóxicos e fixou o regime fechado (fls. 1/12, do incidente).
É o relatório.
Os embargos, embora conhecidos, já que

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1500704-65.2019.8.26.0456/50000 (Digital) - Pirapozinho
Embargante: JOAO PEDRO DA SILVA
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18479
tempestivos, devem ser rejeitados.
Segundo dispõe o art. 619, do Código de
Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência
de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual os
embargos não podem ser acolhidos.
Vale considerar, de qualquer forma, que a Turma
Julgadora analisou todas as teses trazidas no recurso, e concluiu que a
prova é suficiente para justificar o reconhecimento da responsabilidade
pelo crime de tráfico de entorpecente, inclusive apontando que as penas
impostas e o regime para seu cumprimento estavam de acordo com a
situação concreta que se apresentava nos autos.
Na verdade, há expressa menção às teses trazidas
na apelação, principalmente o cotejo de toda a prova colhida, com a
conclusão de que a condenação se impunha.
Quanto ao afastamento do redutor, indicou que o
benefício era incabível, em face da indicação de que ele tem envolvimento
com esse tipo de crime, seja porque o embargante era alvo de denúncias
nesse sentido, seja porque já registrava passagens por atos infracionais
análogos ao tráfico quando adolescente (fls. 286).
Tal conclusão, aliás, teve apoio em precedente do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
1500704-65.2019.8.26.0456/50000 (Digital) - Pirapozinho
Embargante: JOAO PEDRO DA SILVA
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 18479
Col. Superior Tribunal de Justiça (fls. 289) e esses mesmos motivos
justificaram a imposição do regime mais rigoroso para cumprimento da
pena.
Observe-se, então, que a Defesa, na verdade,
inconformada com o desfecho desfavorável ao embargante, insiste na
reapreciação da matéria, a despeito de ter sido exaustivamente analisada no
julgado.
Vale dizer, em última análise, apenas discorda do
resultado do julgamento do recurso.
Portanto, na realidade, o que se tem é a evidente
intenção de dar caráter infringente aos embargos de declaração e
prequestionar a matéria, de sorte que, na medida em que o Acórdão bem
esclareceu e fundamentou os pontos atacados em sede de apelação, não se
pode afirmar sobre a existência de omissão, contradição ou obscuridade,
tampouco em violação a texto de lei federal, ou da Constituição da
República.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR